Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-41.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
- A superveniência de sentença que denega a segurança acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida naquela ação mandamental, pela perda de seu objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000121-41.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc 2000082-29.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/11/2021 Publicação: 19/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. - A superveniência de sentença que denega a segurança acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida naquela ação mandamental, pela perda de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Jair Prates da Silva e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, pela perda do objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Jair Prates da Silva, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência no mandado de segurança. Relatou a defesa que o agravante se apresentou para o trabalho no dia 19/12/2019 e, após ser reincluído nas fileiras da Corporação, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.2015/2020 – PAD – SCPM/15ª RPM. Disse que o prazo para o término do PAD, na seara das instituições militares estaduais é de 40 (quarenta) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte). Aduziu que, durante o trâmite do referido PAD, o agravante completou 60 (sessenta) anos de idade. Alegou que o agravante passou compulsoriamente para a inatividade na data de 27/02/2020, em que completou 60 (sessenta) anos, “não podendo ser alcançado pela premissa punitiva destacada como objeto do Processo Disciplinar”, nos termos dos artigos 136 e 142 da Lei Estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Nesse contexto, disse que restou evidenciada a ilegalidade e abuso de poder da autoridade coatora na continuação do PAD em comento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Destacou também que a decisão agravada desconsiderou o direito do agravante de usufruir da contribuição previdenciária proporcionalmente aos 16 (dezesseis) anos de serviços prestados na Corporação, no período de 1982 a 1998. No tocante à existência do prejuízo irreparável ou de difícil reparação, alegou que a decisão agravada se fundamentou no argumento de que o ato demissionário já se havia consolidado. Todavia disse que, na verdade, a decisão demissionária da lavra do comandante-geral da PMMG não se trata do último ato decisório do PAD, já que tal ato é responsabilidade do governador do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, afirma que o prejuízo irreparável ainda não se consolidou, visto que o agravante interpôs, no dia 14/07/2021, recurso administrativo perante o chefe do Executivo, estando ele pendente de decisão. Alegou que o periculum in mora fundamenta-se em dois pontos. O primeiro reside no próprio andamento do PAD em face da negativa da tutela de urgência pleiteada no juízo a quo, possibilitando assim o encaminhamento ao governador do Estado de Minas Gerais, o qual, a qualquer momento, poderá confirmar uma demissão ilegal em desfavor do agravante. Em relação ao segundo ponto, disse que a negativa da liminar inverteu os polos gravitacionais do próprio processo administrativo disciplinar. Na atual situação, com a Administração dando seguimento ao PAD, este terá um resultado finalístico muito antes do resultado do mérito do Mandado de Segurança. Resultado este, que quando for judicialmente proferido, beneficiando o militar, já não alcançará determinadas questões consolidadas administrativamente no tempo [...]. Outrossim, disse que o fumus boni iuris resta evidenciado também no recebimento do mandado de segurança, uma vez que “confirma, na oportunidade, ao não indeferir a inicial, não reconhecer a falta do ‘direito líquido e certo’”, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Asseverou que, em razão da natureza cautelar da medida requerida, a decisão que a aprecia não pode aguardar o julgamento da apelação para decidir sobre o cancelamento ou não do PAD. Com tais argumentos, requereu que seja conhecido o recurso, para, em sede de antecipação de tutela, determinar a suspensão da decisão administrativa e, consequentemente, a interrupção do PAD em exame. Ao final, que seja provido o recurso, a fim de deferir “a suspensão da Decisão da autoridade agravada, que demitiu o agravante da PMMG, nos autos do PAD de Portaria n. 100.215/2020 – PAD – SCPM/15ª RPM”. Este desembargador relator não concedeu o efeito ativo recursal requerido pelo agravante e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, para que, nos termos do inciso II, do art. 1.019 c/c o art. 183 do Código de Processo Civil, apresentasse resposta (Evento 8). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa do agravante peticionou requerendo a reconsideração do despacho supra, tendo este relator mantido a sua convicção (Eventos 11 e 13 e 14). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais e requereu que seja negado provimento ao recurso, para manter a decisão agravada, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] 5. Dessa forma, a pretensão inicial foi corretamente indeferida, pois, caso contrário, estaria em flagrante contradição com o disposto no artigo 1º, § 3º da Lei n.º 8.437, de 1992, aplicável à espécie, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela é o próprio objeto final da demanda, o que não se pode admitir, em face das proibições legais mencionadas. 6. Ainda que não fosse este o entendimento, mister registrar que o agravante não logrou em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15: [...] 11. Ademais, supostas irregularidades ou ilegalidades apontadas pelo ator, devem ser apreciadas somente após a resposta do réu, o qual está abarcado pelo contraditório e a ampla defesa, com juntada de provas por parte do Estado. 12. Ao nosso sentir, o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do seu ônus de demarcação incontroversa dos requisitos processuais supramencionados, para se limitar a reiterar fatos e argumentos invocados na exordial. 13. Desta forma, não estando presentes os requisitos da tutela antecipada, a mesma não poderá ser concedido para o agravante.[...] (evento 13) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Em consulta a movimentação do processo que originou o presente recurso, verifiquei que foi proferida sentença, nos autos que ensejaram a interposição do presente agravo de instrumento, denegando a segurança pretendida, com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (Evento 19 do Processo n. 2000082-29.2021.9.13.0005). Desta feita, a análise do presente recurso resta prejudicada, pela perda do objeto. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1. Em regra, tendo sido proferida sentença de mérito na origem, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso Especial contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Hipótese em que o Recurso Especial deriva de Agravo de Instrumento que questiona a competência do Juizado Especial Federal para apreciar o feito. 3. Agravo Interno desprovido. (AgInt no AREsp 1897804/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Resp 1574170. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 16/02/2017). Na mesma esteira, é assente o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.029505-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 21/10/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ULTERIOR SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença que declarou cumprido o plano de recuperação judicial e decretou o encerramento da ação de recuperação judicial faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que posterga a análise do pedido de destituição de administrador judicial. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.15.000902-2/032, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente relator, para também julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda de objeto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator